Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731879-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRAMAR FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA: “Nada a prover acerca da petição de ID 192528857, eis que a peticionante não é parte nos autos. Lado outro, ante a ausência de impugnação, homologo a avaliação do imóvel realizada conforme ID 177880892. Defiro a alienação do bem por meio de leilão judicial. Em se tratando de imóvel irregular, a exigência do art. 844 fica prejudicada, em razão da inexistência de registro em nome do executado. Antes de iniciar os atos relativos à hasta, intime-se a parte credora para informar sobre a eventual existência de encargos e despesas incidentes sobre o imóvel, bem como comunicar se está ocupado e a que título. Aguarde-se a resposta. Vindo a informação, remetam-se os autos ao NULEJ. Designo leiloeiro público um dos Leiloeiros cadastrados no NULEJ, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Para atender ao disposto no artigo 885 do CPC, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo da avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 60% da avaliação. O pagamento deverá ser, preferencialmente, à vista, por intermédio de depósito judicial ou por meio eletrônico. Nos termos da artigo 35, inciso II, da Resolução no 01/2017, fixo que em caso de existência de lance vencedor, poderá ser efetuado depósito equivalente a 20% do valor da arrematação, como sinal, com o pagamento do remanescente no prazo de 3 dias úteis, sob pena de se tornar sem efeito a arrematação. Para dar publicidade, o edital deverá ser publicado no DJe., com no mínimo 05 (cinco) dias antes do primeiro leilão. Atente-se a Secretaria ao fato de que as partes deverão ser cientificadas da alienação judicial, com pelo menos 5 dias de antecedência. A parte Exequente deverá carrear aos autos a planilha atualizada do débito.” (...) “Rejeito de pronto os embargos de declaração de ID 196043266, eis que interposto por pessoa que não figura como parte nos autos, no que igualmente rejeito a petição de ID 203270806. Na sequência, à Secretaria para que cadastre a pessoa de CLIVER BARROS MARQUES como terceiro interessado, inclusive o advogado - ID 195793175. Lado outro, destaco que já homologada a avaliação do imóvel objeto de constrição no ID 195168684, ao que intimo o credor para que diga como se dará a expropriação, se por adjudicação ou alienação particular (considerando as propostas de ID 195793173 e 197931931) ou por leilão. Ato contínuo, intimo ainda o credor a comprovar os débitos informados sobre o bem no ID 196802271. Prazo: 15 dias. Por fim, rejeito as irresignações do devedor, sobretudo porque trata de matérias já preclusas ou resolvidas em sede de conhecimento ou mesmo recursal. No entanto, advirto o demandando que, em caso de recalcitrância na formulação de pedidos já superados com o nítido propósito de obstar o andamento da marcha processual, será fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça.” O Agravante sustenta que taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema/STF 492). Salienta que comprovou a inexistência de relação jurídica com o Agravado, uma vez que não é associado nem aderiu ao ato que instituiu as taxas condominiais cobradas. Conclui que “jamais aderiu à associação de moradores, ora recorrida, razão pela qual, nos termos do Tema 882, da Corte Superior, são indevidas as cobranças de taxa de manutenção”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para decretar a nulidade da execução. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível estabelecer a associação lógica entre os fundamentos do recurso e a decisão agravada. As razões recursais versam sobre temas que não foram objeto de exame na decisão agravada, que se restringiu a homologar a avaliação do imóvel. Ao suscitar temas alheios à decisão recorrida e deixar de impugná-la quanto ao fundamento adotado, o Recorrente descumpriu ainda o princípio da dialeticidade consagrado no artigo 1.016, incisos II e III, da Lei Processual Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator